Tribunal: TJMT
Processo: 1020452-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020452-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), DOUGLAS DE SOUZA - CPF: 040.960.641-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 28.811.491/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ACOLHIDA –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA
–
SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI & SANGALETTI E CIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no 1007813-72.2019.8.11.0015), distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1002346-20.2016.8.11.0015, e proposto em face da agravante por
DOUGLAS DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito, “
para declarar o crédito trabalhista perseguido nos autos como concursal
”, ressalvando, porém, a necessidade da juntada de “
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito até a data da recuperação judicial, qual seja 28/11/2016, e somente das verbas eminentemente trabalhistas
”, e, em razão da sucumbência mínima do habilitante, condenou a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 109002452).

A agravante alega que, ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, a
decisão agravada
“
não observou estritamente o artigo 5o, II da Lei n. 11.101/2005, que estabelece que não são exigíveis do devedor que se encontra em Recuperação Judicial, as despesas que os credores fizerem para tomar parte no referido processo, e sim, tão somente as custas processuais”;
destaca, ademais, que “
não houve litígio no caso, sendo que na contestação apenas requereu o envio dos autos à contadoria para atualização do cálculo, cuja atualização, inclusive, foi determinada pelo juízo na decisão agravada
”, motivos pelos quais p
ede o provimento do recurso para seja afastada a condenação ao pagamento de verba honorária de sucumbência (cf. Id. no 109002450).

A decisão de Id no
109286495 apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 109286495).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, pois, de fato,

“
não houve resistência à habilitação do crédito trabalhista pertencente ao Agravado e, inexistindo litígio, há de ser observada a primeira parte do art. 5o, inciso II da LRE que exime o devedor – recuperanda/Agravante – das despesas que os credores tiverem para tomar parte da recuperação judicial ou da falência
”

(cf. Id. no 117614955 – pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que diz respeito aos honorários devidos ao patrono do agravado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em admitir a legitimidade concorrente da parte para habilitação dos honorários advocatícios na recuperação judicial, apesar de pertencerem ao advogado, não sendo necessária a propositura de demanda autônoma.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. ADVOGADO. PARTE. SÚMULA No 306/STJ. HABILITAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 538 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA MULTA. (...)4. A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito, 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. (...) (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

Portanto, o agravado possui legitimidade para pedir honorários advocatícios advindos de condenação trabalhista.

No tocante aos honorários fixados na decisão agravada, tenho que o artigo 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

No caso, a pretensão resistida restou evidenciada, conforme dito alhures, no momento em que a agravante se insurgiu em relação à ilegitimidade ativa do agravado para pleitear o recebimento dos honorários de sua advogada nos autos da demanda trabalhista.

O mérito do recurso restringe-se a questão relativa à possibilidade de condenação da recuperanda em autos de incidente de habilitação/impugnação ao crédito, quando esta resistiu à pretensão e sucumbiu no julgamento da lide, o que ocorreu em relação à parte do crédito que o agravado pretende habilitar (composto por crédito principal no valor de R$ 12.326,95 (doze mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.120,63 (um mil e cento e vinte reais e sessenta e três centavos).

Essa questão já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça em inúmeras outras ocasiões, em que restou consignado que “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – (...) – CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDOS AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação inequívoca de pagamento capaz de amortizar o crédito incluído no feito recuperacional, deve ser mantida a decisão de acolhimento da impugnação, majorando o crédito em conformidade com os cálculos apresentados pela empresa credora. 2. ‘É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 3. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes’ (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).” (TJMT -

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1004452-92.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – (...) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes: STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013” (TJMT -

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

Portanto, sendo incontroversa a resistência da impugnada/agravante, assim como a sucumbência em relação à parte na lide, correta é a conclusão da decisão pelo arbitramento da verba honorária.

Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor total a ser habilitado, qual seja, R$ 12.326,95, deve ser readequado ao percentual de 20% sobre o proveito econômico sobre o qual se deu a pretensão resistida, R$ 1.120,63.

Pelo exposto,
provejo em parte o recurso,
para reformar a decisão agravada, tão somente, na parte em que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total a ser habilitado, R$ 12.326,95,
para que seja readequado ao percentual de 20%, todavia, somente sobre o valor em que se deu a pretensão resistida, qual seja, R$ 1.120,63.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022